Tribunal: TJBA
Processo: 8105071-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105071-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA DESCHAMPS

APELADO: BEM VESTIR MODAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA DESCHAMPS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. VALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093 DO STF. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. ADIS 7066, 7070 E 7078 QUE RECONHECERAM A CONSTITUCIONALIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DO ART. 3º DA LC Nº 190/2022. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por contribuinte e Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, afastou a exigibilidade do ICMS-DIFAL, no Estado da Bahia, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do tributo nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

O pedido principal da impetrante consistiu na suspensão da exigibilidade do tributo no exercício de 2022, por afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia, no exercício de 2022, exige a observância do princípio da anterioridade anual e/ou da anterioridade nonagesimal; (ii) determinar a validade da cobrança do tributo com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) em trâmite no STF, sem determinação de suspensão nacional dos feitos, não impede o julgamento do processo individual nem justifica a suspensão automática do mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

O STF, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral e as ADIs nº 7066, 7070 e 7078, assentou que a cobrança do DIFAL/ICMS, após a EC nº 87/2015, exige edição de Lei Complementar veiculando normas gerais, não havendo, contudo, instituição ou majoração de tributo a justificar a aplicação da anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”).

A Lei Complementar nº 190/2022 apenas veiculou normas gerais exigidas pela jurisprudência do STF para a produção de efeitos da legislação estadual que regulamentou o DIFAL, entre elas a Lei Estadual nº 14.415/2021, editada em 31/12/2021 pelo Estado da Bahia.

A anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”) aplica-se à Lei Complementar nº 190/2022, nos termos do art. 3º do próprio diploma, de modo que a exigibilidade do DIFAL pelo Estado da Bahia no exercício de 2022 só se aperfeiçoa a partir de 05/04/2022.

A cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022 afronta a anterioridade nonagesimal e deve ser afastada, sem que se reconheça, entretanto, a necessidade de observância da anterioridade anual.

A existência ou ausência do pleno funcionamento do Portal Nacional DIFAL-ICMS não interfere na validade da cobrança do tributo, conforme precedentes do TJ-MG, TJ-DFT e outros Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas veicula normas gerais exigidas pela jurisprudência do STF, não sendo exigível a anterioridade anual.

A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia no exercício de 2022 é válida apenas a partir de 05/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A existência de ADIs pendentes de julgamento sobre o art. 3º da LC nº 190/2022 não impede o julgamento de demandas individuais sobre a mesma matéria, ausente determinação expressa de suspensão nacional pelo STF.

A ausência de funcionalidade completa do Portal Nacional DIFAL-ICMS não obsta a exigibilidade do tributo, que permanece regido pelo regime de lançamento por homologação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, § 2º, VII e XII, “i”; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8044181-63.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8067633-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 13.03.2024; TJ-MS, Apelação nº 0805051-77.2022.8.12.0001, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 26.01.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003909-47.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8105071-65.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
BEM VESTIR MODAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora